Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento 1011651-34.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: ARIEL ROSA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Consoante certidão de id 66293988, o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se. Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII